Tribunal: TJPA
Processo: 0003388-51.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9909 - Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovadas devidamente a autoria e materialidade do delito previsto no art. 102, da Lei 11.741/03, e ausentes dos autos quaisquer circunstÃ¢ncias que afastem a responsabilidade penal da rÃ©, imperiosa a manutenÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio.2. Recurso Improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003388-51.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA NUNES
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEF. PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ANDREA ALICE BRANCHES NAPOEÃO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovadas devidamente a autoria e materialidade do delito previsto no art. 102, da Lei 11.741/03, e ausentes dos autos quaisquer circunstâncias que afastem a responsabilidade penal da ré, imperiosa a manutenção do édito condenatório.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA NUNES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 99 e 102 da Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso, sendo extinta sua punibilidade pela prescrição, em relação ao primeiro delito, e quanto ao segundo, fixado uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de pena de multa e prestação de serviço à comunidade.

Consta na denúncia, em resumo, que após denúncias, policiais civis e uma assistente social se deslocaram até a residência da vítima Sra. Nathália de Souza Nunes, idosa de 84 anos, e lá, a encontraram em situação degradante, de total abandono, em condições de higiene precárias. Narra ainda, que o acusado José Tarcísio de Souza Nunes, seria o responsável pelos cuidados de sua mãe, recebendo todos os proventos dela, todavia, os valores não eram repassados a idosa, tampouco utilizados para manter a sua subsistência. O acusado foi localizado com o cartão do banco, o qual os valores eram recebidos e mais alguns comprovantes de pagamento realizados através da conta da vítima. Por tal conduta foi denunciado nos tipos descritos nos artigos 99 e 102 do Estatuto do Idoso.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 55/69, contra a qual a defesa recorreu às fls. 92/97, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões às fls. 99/102, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 104/106).

É o relatório.

VOTO

Busca a defesa a absolvição do acusado sustentando a fragilidade probatória.

Incialmente, cumpre destacar o que dispõe o art. 102 do Estatuto do Idoso:
Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Compulsando os autos, entendo que a conduta do Recorrente se encontra devidamente configurada no tipo penal acima supracitado, na medida em que ficou demonstrado que o acusado recebia os rendimentos de sua genitora, entretanto, não os repassava para manter a subsistência dela, fato que restou comprovado pelos depoimentos testemunhais, os quais afirmaram que a idosa se alimentada através de ajuda dos vizinhos, além de morar em uma local totalmente insalubre. Vejamos:

O Policial Civil Gotran Gama feio Júnior, sobre os fatos, narrou que receberam denúncia anônima, e em razão disso foram até a residência da sra. constatar a veracidade das informações. Quando chegaram ao local juntamente com a assistente social, tentaram manter um diálogo com a idosa, a qual estava resistente em deixá-los entrar. Quanto ao acusado, o conduziram até a delegacia, após terem localizado nas imediações. Que ele estava de posse dos cartões de sua mãe. Que a idosa estava em péssimas condições de higiene. Que o acusado disse que prestava auxílio a sua genitora, nos limites das suas condições. Que o acusado não aparentava ter problemas mentais. Que a assistente social conseguiu entrar na casa e descreveu que o estado de conservação e condições do ambiente eram degradantes. Que a denúncia anônima foi realizada pelos vizinhos da idosa, os quais inclusive informaram que eram eles que prestavam ajuda a ela. Que a idosa se alimentava porque os vizinhos faziam as doações dos alimentos. Que o acusado não mora na casa da mãe (mídia às fls. 21).

A outra testemunha, também Policial Civil Ivan Rodrigues da Conceição, declarou que o delegado recebeu uma denúncia de uma equipe de reportagem, retratando que havia uma senhora situação de completo abandono, quando então se deslocou com a equipe até o local. Que o ambiente era de péssimas condições, quase que inabitável, e a idosa em estado higiênico deplorável, demonstrando estar há vários dias sem banho. Que indagou a senhora de como se mantinha e alimentava, ocasião em que foi respondido ser através de ajuda dos vizinhos. Que em seguida foi confirmar as informações com eles, os quais confirmaram os fatos. Sobre os meios de subsistência, perguntou se recebia algum provento, sendo-lhe respondido que seu filho recebia seu dinheiro e que de vez em quando aparecia por lá levando alguma coisa. Que entrou na residência e constatou que não havia água nem banheiro. Que havia várias panelas cheia de água, as quais eram aparadas da biqueira da casa. Que localizou o filho da idosa e o deteve. Que ele estava de posse do cartão do banco. Que o acusado disse que tinha uma filha especial, e que não tinha condições de dar uma condição melhor para sua mãe. Que a idosa dormia numa cadeira, não havia cama na casa. Que o acusado confirmou que recebia os vencimentos de sua genitora (mídia às fls. 21).

A Assistente Social que também esteve no local, afirmou que recebeu a notícia de maus tratos através de uma emissora de televisão e se deslocou até o endereço, juntamente com dois policiais para verificar a situação. Declarou que entrou na residência e constatou que a Sra. Nathália vivia em condições deploráveis, sem higiene pessoal, estando o ambiente repleto de lixo, com uma geladeira velha e vazia. Informou que a senhora lhe relatou que seu filho recebia seus proventos e que as vezes a ajudava. Que dormia em uma cadeira (mídia às fls. 38).

O réu por ser considerado revel, não foi ouvido em juízo.

Diante que que fora retratado, certo é que não havia o repasse dos valores que o acusado recebia à idosa, tampouco utilizados para manter uma qualidade mínima de vida a ela, considerando que, conforme relatado, a vítima vivia através de contribuições de seus vizinhos, sem condições mínimas de higiene. Sobrevivia porque estava amparada por doações das pessoas que estavam ao seu redor, percebendo

Desta forma, o conjunto probatório produzido, demonstrado pelos testemunhos, em juízo, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do apenso, confirmando a apreensão do cartão do Banpará encontrado com o acusado, e ainda saldo da conta bancária, comprovantes de pagamento, também do anexo, se concluiu que o Recorrente se apropriou das quantias monetárias da vítima, sem qualquer justificativa para tal conduta, desviando-se por completo da finalidade para qual o dinheiro se destinava, qual seja, a subsistência da idosa.

Diante do apresentado, inviável a absolvição da apelante, razão pela qual mantenho a condenação desta pelo crime previsto no art. 102 da Lei 10.741/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5